Tribunal: TJMT
Processo: 0000293-37.2016.8.11.0095
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000293-37.2016.8.11.0095
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO - CPF: 499.010.605-91 (EMBARGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO VERIFICADO E SANADO – PLEITO AUTORAL IMPROCEDENTE – SUCUBÊNCIA INTEGRAL DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 85, “CAPUT” DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Demonstrada a omissão existente no acórdão, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício indicado. 2. Conforme dispõe o art. 85 do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CAIXA SEGURADORA S.A. contra o v. acórdão que
deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante apenas para afastar a condenação indenizatória por danos morais, e, em virtude da alteração do desfecho decisório, redistribuir o ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 50% à parte requerida e 50% ao autor/embargado (cf. Id. nº 134932665).

A embargante sustenta que o v. acórdão embargado padece de omissão, porquanto o apelo interposto “
cingiu-se exclusivamente aos danos morais, os quais restaram afastados
”, e, portanto, se obteve “
êxito total e completo em seu recursal
”, o apelo deveria “
ter sido totalmente provido
” e não parcialmente.

Ademais, afirma que “
não há como o acórdão recorrido condenar a embargante aos danos materiais
”, em virtude do princípio “
non reformatio in pejus
”, afinal, “
em primeiro grau de jurisdição
”, o pleito de indenização por danos materiais foi julgado improcedente e o “
réu/embargado
(não interpôs)
recurso
(discutindo a)
matéria
”, ressaindo evidente que o ônus sucumbencial deve recair exclusivamente à parte autora/embargada, e não como constou no v. acórdão.

Pede, pois, o provimento dos aclaratórios, para que, com efeitos modificativos, sejam sanadas todas as omissões apontadas (cf. Id. nº 137767183).

Apesar de intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões aos aclaratórios (cf. Id. nº 139245182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão recorrido julgou parcialmente procedente o apelo sob os seguintes fundamentos:

“O autor/apelado José Joaquim dos Santos Neto ingressou com a presente ação expondo que, em 31.03.2014, o seu filho, à época, com 21 anos de idade, se envolveu em um acidente de trânsito com o veículo segurado pela apólice nº 1103100312752 firmada com a Seguradora/ré, mas que esta se recusou a cobrir o sinistro, sob a justificativa de “
que a apólice não cobria acidente para condutores na faixa etária de 21 (vinte e um) anos,
(e que)
diante de tal dano,
(...)
o prejuízo não era indenizável
”; todavia, afirmando que a apólice contratada previa, sim, cobertura para condutores na faixa etária de 18 a 25 anos, pediu o ressarcimento da quantia desembolsada com o concerto do veículo (R$ 10.065,40), bem como indenização pelos danos morais sofridos.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“De início, cinge-se que a controvérsia reside na existência ou não da cláusula de cobertura do sinistro em razão da idade do condutor. Antes, porém, verifica-se que é fato incontroverso o acidente automobilístico que gerou avarias no automóvel do autor, bem como o sinistro ocorreu enquanto o filho do requerente, menor de 25 (vinte e cinco) anos dirigia o veículo SPIN LS 1.8 Flex, ano 2013, placa AVI 0000, segurado sob o número de apólice 1103100312752, já que fato alegado pelo requerente e não enfrentado pelos requeridos.

Pois bem.

O requerente colacionou aos autos a “Proposta de Seguro Automóvel” (fls. 38/46), onde é possível notar a existência de dados do autor, veículo segurado entre outros, bem como a cláusula de cobertura para condutores entre a idade de 18 a 25 anos. Notadamente, verifica-se no documento de fl. 40, atrelado à petição inicial, a seguinte cláusula: “Deseja estender a cobertura para condutores na faixa etária entre 18 e 25 anos?”, para logo abaixo a resposta: “SIM”.

Todavia, os documentos colacionados pelos requeridos, de fls. 179/183, 189/197 e 274/292 pretendem contrapor os documentos juntados pelo autor em sua petição inicial, já que informam que o requerente não anuiu com a cláusula para estender a cobertura para condutores na faixa etária entre 18 a 25 anos.

Desta feita, cabe a este juízo sentenciante valorar as provas trazidas aos autos pelos demandantes, com a observância da relação consumerista havida entre as partes.

A parte autora trouxe aos autos a “Proposta de Seguro Automóvel”, fls. 38/46, data de 07/08/2013 e ainda, a cópia do cartão “Seguro Tranquilo Auto” (fl. 48), enquanto as requeridas trouxeram aos autos um documento que contém os dados do seguro supostamente contratado (sem a cobertura em relação a idade do condutor), bem como uma “Proposta de Seguro Automóvel”, porém, datada de 21/10/2013, isto é, posterior à proposta apresentada pelo requerente em sua inicial.

Em resumo, é possível constatar que os documentos trazidos pelos requeridos não possuem o condão de extinguir, modificar ou impedir o direito alegado na exordial, mormente não estarem assinados pelo autor.

De mesmo modo, cabendo aos requeridos comprovar que a “Proposta de Seguro Automóvel” juntada pelo autor não foi formalizada entre as partes, mantendo-se, portanto, no campo da proposta, quedou-se inerte, já que os termos constantes no documento de fls. 179/183 não comprovam que foram os contratados pelo requerente, isto é, que o autor não contratou a cobertura para condutores entre 18 e 25 anos, já que referido documento não se trata de um contrato, bem como está assinado apenas pelo representante da empresa seguradora (final de fl. 183).

Diante do exposto, tenho como válida a proposta atrelada à petição inicial, que indica que o autor contratou a cobertura para condutores entre 18 a 25 anos, já que os requeridos não comprovaram de forma cabal o contrário, importando, via de consequência, no dever de indenizar dos requeridos, ante a injusta negativa em cobrir os danos pelo sinistro ocasionado no veículo do réu, ao desarrazoado argumento do condutor ser menor de 25 anos, evidenciando também o inadimplemento contratual das requeridas. Ademais, mesmo que hipoteticamente tenha havido inexatidão no questionário e, supostamente o autor não tenha contratado a extensão da cláusula de cobertura para condutores entre 18 e 25 anos, deveria a parte requerida comprovar que o sinistro ocorreu em razão do condutor possuir menos de 25 anos, o que ilidiria, em tese, o dever de indenizar.

(...)

Deste modo, superado a controvérsia existente nos autos, bem como a existência da obrigação contratual das rés, passo a analisar os pedidos de indenização objetivados pelo autor.

Do princípio da boa-fé e das normas que regulam as relações de consumo, resulta que o consumidor tem direito à prestação de um serviço eficiente. Havendo falha, ou alegação de deficiência na prestação do serviço, salvo prova inequívoca em sentido contrário, por ela (ré) produzida, a responsabilidade deve ser imputada à fornecedora do serviço, objetivamente responsável, conforme determina o artigo 14, caput e §3º, inciso I.

Verifico, analisando-se as razões expostas na inicial, que o direito milita em favor do Requerente.

Tem-se que o negócio jurídico atrelado aos autos, além de possuir caráter consumerista, advém da responsabilidade contratual, oriunda do pacto firmado entre autor e réu, sendo que o inadimplemento ao cumprimento da obrigação é capaz de gerar o ilícito contratual, ensejador de reparação, de cunho material e moral.

Desta forma, para ilidir a obrigação de indenizar, deverá o réu – fornecedor - demonstrar que o descumprimento contratual ocorreu devido a caso fortuito ou força maior, na forma do art. 1.056 do Código Civil, in verbis:

“Art. l056 – não cumprindo a obrigação, ou deixando de cumpri-la pelo modo e no tempo devidos, responde o devedor por perdas e danos”

Quanto aos alegados danos materiais, inobstante tenha o autor juntado o “orçamento interno” de fl. 87, informando as peças e valores supostamente dispendidos com o conserto do veículo, não há qualquer elemento nos autos (notas fiscais, recibo) que dê conta, efetivamente, dos danos materiais sofridos pelo autor, no importe de R$ 10.065,40 , já que o orçamento interno não possui, por si só, o condão de comprovar os alegados danos sofridos na esfera patrimonial, isto é, não contém a robustez necessária para afirmar que o requerente de fato desembolsou o referido valor com o conserto do seu automóvel, razão pela qual improcede a indenização por danos materiais.

(...)

No que tange aos danos morais, é cediço que atentam contra os direitos da personalidade, isto é, configuram lesão ao patrimônio imaterial das pessoas físicas e jurídicas. Noutro giro, os reflexos do dano moral na esfera pessoal da vítima são presumidos; isto é, ocorrido o dano moral, o prejuízo é automaticamente reconhecido, pelo que, não exige demonstração.

No presente caso, a negativa indevida de cobertura da requerida para o sinistro ocasionado no veículo do autor, ao argumento de ser o condutor menor de 25 anos, trouxe ao autor o consequente abalo em seus direitos da personalidade, caracterizando os danos morais.

Configurado o dano moral, resta delinear o valor da indenização. Em relação ao valor a ser fixado, não existe uma fórmula ou tabela a ser aplicada pelo Magistrado na condenação em danos morais, sendo devidos os critérios da prudência e razoabilidade. De acordo com esses critérios de prudência e razoabilidade, nossos tribunais têm aplicado a teoria do valor do desestímulo, a qual consiste, nas sábias palavras do Ministro Cezar Peluso, “a indenização por dano moral é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa”. (RT, 706:67).

O dano moral, in casu, deve ser de natureza indenizatória, compensatória do prejuízo moral sofrido pelo autor, e também punitivo à ofensora, a fim de se desestimular a repetição de casos semelhantes.

(..,)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, em consequência, julgo extinto o feito com análise do mérito, nos moldes do artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil e para: CONDENAR as requeridas ao pagamento de indenização a títulos de danos morais, solidariamente, no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação por tratar-se de responsabilidade contratual.”

Como se vê, o cerne da discussão cinge-se em saber se o “Seguro Automóvel” contratado pelo autor possui cobertura para condutores na faixa etária de 18 a 25 anos.

Pois bem. De um lado, o autor/apelado juntou a “Proposta de Seguro nº 81385420125256”, formalizada em 07.08.2013, cuja vigência seria de 07.08.2013 a 07.08.2014, e a qual prevê, expressamente, “
a cobertura para condutores na faixa etária entre 18 e 25 anos
” (cf. Id. nº 114539494 - Pág. 38); enquanto, de outro lado, a Caixa Seguradora anexou a “Proposta de Seguro nº 81385420125299”, formalizada em 21.10.2013, com vigência de 21.10.2013 a 21.10.2014, e que demonstra a ausência de adesão do segurado da cláusula que prevê “
a cobertura para condutores na faixa etária entre 18 e 25 anos
” (cf. Id. nº 114539497 - Pág. 13).

Conquanto nenhuma das propostas contenha a assinatura do autor/segurado, e que este afirma ter realizado o contrato de seguro com base nos termos ajustados na “Proposta de Seguro nº 81385420125256”, formalizada em 07.08.2013, cabia à ré/apelante, no sentido de afastar sua responsabilidade, trazer aos autos o instrumento contratual assinado pelo autor/apelado, e não justificar a negativa de cobertura do sinistro trazendo mais uma “Proposta de Adesão” sem assinatura do segurado.

Além disso, o único argumento da ré/apelante para afastar a validade da “Proposta de Seguro Automóvel nº 81385420125256” que contém adesão à clausula que prevê cobertura para condutores na faixa etária de 18 a 25 anos, consiste na frágil e resumida alegação de que a referida proposta “não menciona o número da apólice nº 1103100312752”. Ora, tal fundamento não substitui, nem de longe, a validade de um Instrumento Contratual devidamente assinado pelo autor/segurado, ou, então, de um mero extrato do pagamento do seguro que demonstrasse, por exemplo, a data em que seu deu o pagamento da primeira parcela convencionada, e uma vez que inexiste documento com aptidão probatória capaz de afastar a validade da proposta juntada nos autos pelo autor/apelado, seus termos devem ser levados em consideração para ponderar a negativa da Seguradora.

Não restando dúvida de que a “Proposta de Seguro nº 81385420125256”, formalizada em 07.08.2013, prevê a adesão de “cobertura para condutores na faixa etária entre 18 e 25 anos” (cf. Id. nº 114539494 - Pág. 38), impõe-se reconhecer que a negativa da Seguradora se deu sem amparo legal ou contratual, e, portanto, de forma ilícita.

Sobre os danos morais,
o ato ilícito em debate não dá ensejo à presunção da existência de abalo moral indenizável, e, não obstante o desgosto e frustação certamente sentidos com o episódio, o autor/apelado não comprovou a presença de outras lesões para além daquela de ordem material, nem a existência de sofrimento extraordinário ou de excepcional intensidade em razão da injusta negativa de cobertura contratual.

Portanto, ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não divisei circunstância demonstrativa de efetivo lesão/dano ao autor para além do prejuízo material, de modo que a sentença merece reforma nesse ponto, a fim de afastar a condenação indenizatória por dano moral.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar a condenação indenizatória por danos morais.

Diante da alteração do desfecho decisório, redistribuo o ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 50% às rés e 50% ao autor.”

A ré/embargante interpôs recurso de apelação fundado em duas premissas, a primeira delas tentando justificar a negativa de cobertura contratual e a segunda sustentando a ausência de dano moral indenizável decorrente da negativa de cobertura contratual; o v. acórdão acolheu apenas a segunda tese, daí porque o parcial provimento do apelo.

No tocante ao ônus sucumbencial, o acordão recorrido não “condenou a ré/embargante ao pagamento de indenização por danos materiais”; em contrapartida, dada a ausência de comprovação do dano material e moral alegado na inicial, ressai evidente a sucumbência total do autor/embargado na demanda, e daí sim, se vê a omissão do acórdão, pois, neste caso, impõe-se a aplicação da regra disposta no art. 85 do CPC:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
”

Isto posto, acolho parcialmente os aclaratórios, para sanar a omissão detectada, e, por força do efeito modificativo daí decorrente, reconhecer e declarar que o ônus sucumbencial deverá ser arcado integralmente pela parte autora, nos moldes do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022